Tribunal: TJDFT
Processo: 0722427-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722427-03.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CRIME FORMAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DA VEP. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso. 2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave. 3. Argumentos não submetidos, oportunamente, à apreciação do juízo a quo, constituem inovação recursal, cujo exame encontra-se obstado, sob pena de configurar supressão de instância e, assim, violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 4. Uma vez expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução analisar a presença dos requisitos para abatimento da pena e sua repercussão sobre o regime de cumprimento. 5. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes. 6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 24-A da Lei no 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, ao argumento de que os elementos probatórios dos autos indicariam a ocorrência de erro de tipo e a inexistência de dolo, porquanto o insurgente e a vítima retornaram a residir juntos de forma livre e voluntária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 24-A da Lei no 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Irrelevante é o fato de que vítima e réu tenham reatado o relacionamento, na vigência das medidas protetivas, pois mesmo o consentimento da ofendida não revoga a decisão que determinou as medidas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006, por tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e, para o qual, subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial. No caso dos autos, o réu foi intimado presencialmente das medidas em 09/09/2022 (autos 0713055- 46.2021.8.07.0009, ID 133412585). Contudo, ignorando a determinação judicial, violou a decisão e retomou o relacionamento com a vítima, voltando a residir com ela, bem como, entre os dias 09 e 10/08/2022, a ameaçou de morte (ID 51899647 - Pág. 11). Dessa forma, não há falar em atipicidade da conduta, nem em exclusão de ilicitude, de forma que exsurgem induvidosas a autoria e a materialidade da prática do delito capitulado no art. 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medida restritiva deferida em razão de violência doméstica), estando correta a responsabilização criminal do acusado, conforme reconhecido na r. sentença recorrida (ID 51899647 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024